Tribunal: TJES
Processo: 5002426-22.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002426-22.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: JANE BOTELHO DA CRUZ
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO AUTORAL DE RECEBIMENTO MENSAL DE GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE.

(1). DA LIDE.
PRETENDE A PARTE AUTORA O PAGAMENTO MENSAL PELA GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE, AO ARGUMENTO DE QUE EXERCE O CARGO DE PROFESSORA DESDE 01/10/2007, TENDO, PORTANTO, COMPLETADO MAIS DEZ ANOS DE EXERCÍCIO EFETIVO E ADQUIRIDO DIREITO A FÉRIAS-PRÊMIO. ASSEVERA QUE, AO REQUERER O BENEFÍCIO JUNTO À MUNICIPALIDADE (01/11/2017), NÃO OBTEVE RESPOSTA.
(2). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Município de São Mateus a incorporar aos vencimentos da autora a gratificação de assiduidade pleiteada, que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) de seu vencimento base, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento), bem como pagar-lhe o valor de R$ 30.433,46 (trinta mil, quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos), referente às parcelas já vencidas entre novembro de 2017 e julho de 2021 (extrato de Id 7956344). Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim, em relação às parcelas que venceram e vencerão até o cumprimento de sentença, por se tratar tal pleito de pedido ilíquido,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 38, parágrafo único, c.c. art. 51, inciso II, todos da Lei 9.099/95. Neste tópico, destaco ser inviável a pronta liquidação, pois desconhecido o termo “ad quem” do cálculo, ressalvando-se, obviamente, a interposição de ação de cobrança amparada na presente decisão declaratória”.
(3). RECURSO DO MUNICÍPIO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, ARGUMENTA O ENTE MUNICIPAL QUE O VALOR RETROATIVO DE R$ 30.433,46 (TRINTA MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) É INDEVIDO, NA MEDIDA EM QUE INCLUIU DE FORMA IRREGULAR OS VALORES NOMINAIS ACRESCIDOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, SENDO QUE OS VALORES NOMINAIS DOS DECÊNIOS TOTALIZAM APENAS O MONTANTE R$ 22.636,24 (REFERENTE A 44 MESES DE R$514,46). ASSIM, AFIRMA QUE A SENTENÇA DE MÉRITO É NULA, VEZ QUE ACOLHEU PLANILHA DE CÁLCULO IRREGULAR. ARGUI QUE A INCORREÇÃO SE DEU NA MEDIDA EM QUE OS REFERIDOS VALORES DEVERIAM SER CORRIGIDOS TÃO SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA, SOB PENA DE
BIS IN IDEM
. DEFENDE QUE, A CORREÇÃO ANTERIOR AO INGRESSO DA PETIÇÃO INICIAL, ACRESCIDA DE NOVA CORREÇÃO APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONSUBSTANCIA ILEGALIDADE QUE DEVE SER COMBATIDA A QUALQUER TEMPO. DESSE MODO, ROGA POR REFORMA DA R. DECISÃO DE PISO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS OU POR REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO PARA O VALOR DE R$ 22.636,24 (VINTE E DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), DETERMINANDO A ATUALIZAÇÃO DESDE AS DATAS DOS VENCIMENTOS DE CADA MÊS DE DECÊNIO DEVIDO, PELO IPCA-E E JUROS DE 0,5% A CONTAR DA CITAÇÃO.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
É APROPRIADA A CORREÇÃO MONETÁRIA NO FEITO, VISTO QUE TRATA-SE DE MERO MECANISMO QUE OBJETIVA A ATUALIZAÇÃO DO VALOR RETROATIVO À QUE FAZ JUS A REQUERENTE, EM VIRTUDE DA DESVALORIZAÇÃO MOEDA, PORÉM, AINDA QUE EVENTUALMENTE PROCEDA A ARGUMENTAÇÃO, NENHUMA PROVA HÁ NESTE SENTIDO, NEM MESMO UMA PLANILHA APRESENTADA PELA PARTE RECORRENTE, O QUE REAFIRMA A REJEIÇÃO DA PRELIMINAR SUSTENTADA.
PRELIMINAR REJEITADA.
(6). NO MÉRITO
.
AUTORA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EMITIDO PELO ENTE PÚBLICO QUE ATESTA A QUANTIDADE DE DIAS TRABALHADOS PELA RECORRIDA. CAUSAS IMPEDITIVAS À AQUISIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO (
AD EXEMPLUM
AUSÊNCIA DE CONTINUIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO E DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO) QUE DEVERIAM SER OBJETO DE PROVA DA PARTE RÉ/RECORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7). SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE
20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.